Tribunal: TJDFT
Processo: 0706408-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706408-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SMART PROJETOS LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SMART PROJETOS LTDA - ME, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do DF, que, em Mandado de Segurança impetrado contra ato imputado ao CHEFE DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, autos no 0712292-86.2019.8.07.0018, indeferiu tutela de urgência requerida pela agravante. Eis a decisão impugnada (ID 82515168 dos autos originais): “I. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por SMART PROJETOS LTDA-ME em face de ato administrativo que teria sido praticado pelo CHEFE DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, indicado como autoridade coatora, em cuja inicial alega que no ano 2.020 foi contratada pela Polícia Militar do Distrito Federal, a fim de elaborar projetos e estudos técnicos relacionados à obra de contratação do centro de assistência social da PMDF, prestação de serviços ajustada em R$ 200.500,00. Afirma que o primeiro pagamento, no valor de R$ 20.500,00, foi efetivado em janeiro de 2.020 e, nos meses de fevereiro, setembro e outubro, outros depósitos na conta da impetrante foram realizados, mas em quantia diversa do acordado. Ao questionar o órgão pagador, foi informado que a diferença retida se referia a ISS, sob o fundamento de que o serviço foi prestado no DF. Em razão desta retenção de valores a título de ISS, alega que houve ilegalidade, porque como optante do simples, recolhe mensalmente o ISS no município sede de seu estabelecimento, o que inclusive está de acordo com a LC que disciplina o ISS, sendo inconstitucional a exigência de cadastramento fiscal no DF, conforme decreto 25508. Em caráter liminar, pede a suspensão imediata dos efeitos do artigo 19-A do decreto 25508, para não ser obrigada a vincular-se ao cadastro fiscal do DF, para garantir a retenção do ISSQN, que já é pago na sede do estabelecimento. É o relato. Decido. O mandado de segurança tem por objetivo a proteção e tutela de direito líquido e certo ameaçado (preventivo) ou lesado (repressivo) por ato de autoridade (comissivo ou omissivo) ou de qualquer pessoa no exercício de função pública, em razão de ilegalidade ou abuso de poder. A segurança, em caráter liminar, pode ser concedida se presentes os requisitos previstos no artigo 7 o, inciso III, da lei de mandado de segurança, relevância no fundamento e risco de ineficácia da decisão final (urgência). No presente mandado de segurança preventivo, não há relevância no fundamento para concessão de liminar. Ao que se depreende dos autos, a impetrante firmou contrato de prestação de serviços técnicos profissionais especializados com o Distrito Federal, aditado para prorrogar a vigência no período compreendido entre 03/10/2020 a 02/10/2021 (ID 82492997). A impetrante é sediada na cidade de Poços de Caldas – MG, local onde recolhe tributos, em especial o ISSQN, conforme notas fiscais apresentadas com a inicial. Os documentos acostados aos autos não correspondem, de forma clara e inequívoca, aos fatos alegados na inicial. Na inicial, a impetrante argumenta que no ano de 2.020 foi contratada, pelo preço de R$ 200.500,00, para prestar serviço técnico e especializado. Todavia, o único documento juntado na inicial que faz referência a este valor é a ordem de serviço n.o 01/2019, assinado em 15 de outubro de 2.019, que faz referência ao período de execução entre 16/10/2019 a 16/10/2020. Por outro lado, o aditivo contratual refere-se a período diverso, 03/10/2020 a 02/10/2020, sem mencionar qualquer valor (este foi firmado em 02/10/2020). Ao que parece, os pagamentos já realizados se referem à ordem de serviço n.o 01/2019 e não ao aditivo contratual. Portanto, o questionamento do cadastro se relaciona ao período do aditivo (cujo valor não é mencionado) e não ao período do valor informado. Além da confusa narrativa fática, não se verifica qualquer ato da autoridade apontada como coatora em relação à exigência de cadastro fiscal. Ainda que o MS seja preventivo (o que torna impróprio a alegação de prazo de decadência mencionado na inicial, pois presume-se que há mera ameaça de lesão a direito líquido e certo), deveria a impetrante ser mais precisa e específica em relação à conexão entre o cadastro fiscal, o termo aditivo e a causa da alegada retenção de ISSQN. De fato, o STF, por maioria, no tema 1020 da repercussão geral, fixou a tese no sentido de que é incompatível com a Constituição Federal disposição normativa a prever a obrigatoriedade de cadastro, em órgão da administração municipal, de prestador de serviço não estabelecido no território do Município e imposição ao tomador da retenção do imposto sobre serviços quando descumprida tal obrigação acessória (na inicial foi grifada a tese vencida que considerou tal cadastro constitucional). Portanto, se o prestador de serviços não é estabelecido e não tem sede no Município do tomador, a exigência de cadastro fiscal é incompatível com a Constituição Federal. Na realidade, trata-se de obrigação acessória (submeter-se ao cadastro fiscal que, se inobservada, permite ao tomador a retenção do imposto. A retenção é penalidade pelo descumprimento da obrigação acessória). Não se discute tal tese, mas o fundamento determinante é evitar que o cadastro fiscal obrigatório (obrigação tributária acessória), se não observado, justifique a retenção do ISSQN pelo tomador do serviço (como penalidade). A impetrante não demonstrou Não há nenhuma prova pré-constituída de que a autoridade indicada como coatora está a exigir cadastro fiscal da impetrante no Distrito Federal, em que pese o decreto e que a ausência de cadastro leva à retenção do ISSQN, ou seja, que há relação necessária entre o cadastro e a retenção do imposto. A impetrante teria que esclarecer este ponto, porque a inicial não é clara. O Decreto n.o 25.508/2005, mencionado na inicial, sequer foi juntado pela impetrante, conforme sugere o artigo 376 do CPC, embora tal norma seja de fácil acesso a este juízo. O artigo 19-A do mencionado decreto impõe ao contribuinte, cuja sede econômica seja em outro Estado da Federação, como é o caso da impetrante, a obrigação de se inscrever no cadastro fiscal do DF, porque o período é superior a 90 dias. No entanto, não há indicação evidência de que o DF está a exigir o cadastro após a decisão do STF e, principalmente, que é a ausência do cadastro fiscal que levará à retenção pelo tomador. Se isso ocorrer, haverá ilegalidade, porque de acordo com o STF, a impetrante tem o direito líquido e certo a não se cadastrar. O STF considera inconstitucional a aplicação de penalidade pela ausência de cadastro fiscal, como a retenção do imposto pelo tomador. A impetrante não foi clara em relação a tal questão, ou seja, se mesma cadastrada houve exigência do ISSQN. Na petição menciona “além de sujeitar-se à imposição ilegal feita pelo impetrado quanto ao cadastro, também vem sofrendo a retenção de um valor que lhe pertence”. A impetrante não esclarece a relação entre o cadastro e a retenção. A inicial é confusa em vários aspectos, o que impede este juízo de apurar a alegada ilegalidade e ameaça a direito líquido e certo. Com as informações da autoridade coatora, talvez tais questões sejam esclarecidas, pois o MS não admite dilação probatória. Isto posto, em razão da necessidade de esclarecimento de todas as questões acima, ao menos neste momento processual (na sentença tudo será reapreciado), não há elementos para deferimento da liminar. Indefiro a liminar. Indefiro o pedido de gratuidade processual, porque a hipossuficiência da pessoa jurídica não pode ser presumida, como ocorre com a pessoa natural. O capital social da pessoa jurídica e o valor do contrato evidenciam capacidade financeira. Poderá a impetrante juntar seu balanço dos últimos 3 meses para verificação deste fato, caso insista na gratuidade requerida. Recolha-se as custas, em 15 dias. Recolhidas as custas, NOTIFIQUE-SE a autoridade coatora para prestar informações, em 10 dias. Indefiro o pedido para intervenção do AGU e do MP, porque a matéria dispensa tais entes no processo. O DF poderá intervir no feito” Narra a parte agravante que em 2020 foi contratada pelo Distrito Federal para prestar serviço em favor da Polícia Militar do Distrito Federal, serviço este consubstanciado na elaboração de projetos e estudos técnicos relacionados à obra de contratação do centro de assistência social da PMDF, pelo preço ajustado de R$ 200.500,00. Aduz que o primeiro pagamento, no valor de R$ 20.500,00, foi efetivado em janeiro de 2020, mas nos meses de fevereiro, setembro e outubro, os outros depósitos foram realizadas em favor da agravante em valor menor do que o devido. Afirma que, ao indagar do órgão pagador o motivo do pagamento a menor, foi informado de que a diferença retida se referia a ISSQN, sob o fundamento de que o serviço foi prestado no DF. Defende a tese de que esta retenção de ISS é ilegal, assim como qualquer penalidade decorrente da ausência de ter cadastro fiscal no DF, pois é optante do Simples Nacional, o que impõe recolhimento mensal de ISS no município sede de seu estabelecimento, o que inclusive está de acordo com a LC que disciplina o imposto em questão, bem como diz ser inconstitucional a exigência de cadastramento fiscal no DF, conforme já reconhecido em relação ao Decreto n.o 25.508/2005. Sustenta que a retenção ilegal decorre da aplicação indevida do art. 19-A do Decreto n.o 25.508/2005, o qual seria inconstitucional. Liminarmente requer a suspensão imediata dos efeitos do artigo 19-A do decreto 25508, para não ser obrigada a vincular-se ao cadastro fiscal do DF, nem tampouco ver retido valor de ISSQN, o qual já é pago na sede do estabelecimento. No mérito requer o provimento do agravo, com a confirmação da liminar, e consequente reforma da r. decisão hostilizada. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Como relatado, busca o recorrente: “Que seja concedida a tutela jurisdicional em caráter liminar, conforme previsto no art. 300 do Código de Processo Civil, a fim de que o Relator garanta a suspensão de imediata do artigo 19-A do Decreto 25508, de modo que a agravante não seja obrigada a vincular-se ao Cadastro Fiscal do Distrito Federal para garantir a retenção do ISSQN” (ID 23745058. Pág. 15). É cediço que, à luz do inciso I do art. 1.019 do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Trata-se, na origem, de mandado de segurança contra suposto ato praticado pelo nobre CHEFE DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. O mandado de segurança previsto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, com procedimento regulado pela Lei no 12.016/2009, é ação de natureza sumária, indicado para a proteção de direito líquido e certo, o qual deve ser comprovado de plano. A concessão de liminar no mandado de segurança será deferida “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida” (Lei 12.016/2009, art. 7o, III). Dos autos de origem, observa-se que o fundamento lançado pelo d. Juízo a quo na r. decisão hostilizada que indeferiu o pedido liminar (ID 82515168 dos autos originais), em suma, aponta a necessidade de análise aprofundada da questão, uma vez que julga ser imprescindível maiores esclarecimentos sobre a alegação posta. Pois bem, em um juízo de cognição sumária próprio deste momento recursal incipiente, alerta-se que não cabe, agora, análise mais aprofundada do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência reclamada. De todo modo, desde logo pedindo vênia a parte agravante em razão de seus argumentos, mas não posso deixar de observar que, em tese, não há, prima oculi, demonstração cabal da razão de suposta retenção de valores das parcelas pagas pelo Distrito Federal, muito menos comprovação de que decorreria necessariamente de sanção resultante de aplicação do art. 19-A do Decreto n.o 25.508/2005, acerca do qual não se desconhece a inconstitucionalidade verificada pelo Pretório Excelso (Tema 1020 – Repercussão Geral). Lado outro, da leitura atenta das razões recursais, destaca-se o seguinte trecho: “... vale ressaltar que a POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL ao ser questionada sobre o motivo por detrás das retenções, cientificou a agravante de que a sanção foi aplicada pela ausência de cadastro no Distrito Federal. No entanto, por razões óbvias, o órgão militar recusou-se à documentar os motivos que ensejaram a penalidade. A agravante, de fato, não dispõe de meios comprobatórios que afirmem que a retenção ocorreu pela ausência do cadastro....” Com a devida vênia ao argumento apresentado pela Agravante, mas, em princípio, ao contrário do alegado, o valor de um tributo, seja ele principal ou acessório, como no caso da multa supostamente aplicada ao agravante e causadora da retenção de valores, deve ser devidamente demonstrado pelo órgão pagador, não se mostrando verossímil a afirmação de que “por razões óbvias, o órgão militar recusou-se à documentar ” o motivo da retenção de parte das parcelas que especifica. E, mais uma vez pedindo vênia ao agravante, mas a demonstração do valor e a qual título foi retido algum valor de natureza tributária não é prova negativa como alegado, nem impossível de ser realizada. Gizadas estas considerações, denota-se que, em princípio, não há equívoco evidente na conclusão a que chegou o d. Juízo a quo, quanto a necessidade de maiores esclarecimentos e de um exame mais aprofundado para o deslinde da causa. Assim, por demandar análise mais aprofundada, revela-se incabível fazê-lo neste momento processual incipiente, de cognição sumária, em sede de liminar de agravo de instrumento. Ademais, em caso de eventual futura procedência da pretensão do impetrante/agravante, seja pela verificação de tributação indevida ou a maior, é perfeitamente reparável o prejuízo financeiro sofrido, sem margem de risco de que o Distrito Federal, ora agravado, não faria o devido ressarcimento. Assim, chega-se a conclusão de que, neste juízo superficial, não se inferem presentes os requisitos necessários ao deferimento da liminar. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator